Tribunal: TJES
Processo: 5000529-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Consignação de Chaves; Liminar; Comodato
Data de julgamento: 2021-10-29

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000529-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GRAZIELLE DE PAULA FEU E ANDRÉ CAMPOREZ

AGRAVADO: ROSANA DEMONIER POSSATO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE DESPEJO. DEFERIMENTO
.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA
.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

In casu
,
p
ode-se dizer que as ações são conexas, mas
não uma
relação processual de litispendência,
razão pela qual,
não merece prosperar a decisão
concessiva de efeito suspensivo
anteriormente deferida.

2.
Decisão de primeiro grau
que determinou o despejo dos Agrava
ntes
, autorizando, via de consequência, o cumprimento da ordem de desocupação,
mantida
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

4.
C
om o julgamento de mérito deste recurso, julgo prejudicado o Agravo Interno Interposto pela parte ora agravada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,

negar

provimento
ao recurso.

Vitória, ES, em ___ de __________ de 2021.

P
RESIDE
NTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000529-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE CAMPONEZ e outros
AGRAVADO: ROSANA DEMONIER POSSATTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000529-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GRAZIELLE DE PAULA FEU E ANDRÉ CAMPOREZ

AGRAVADO: ROSANA DEMONIER POSSATO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte d
e

GRAZIELLE DE PAULA FEU E ANDRÉ CAMPOREZ
, inconformados com a decisão proferida nos autos da AÇÃO DE DESPEJO nº 0014838-43.2020.8.08.0035 ajuizada por
ROSANA DEMONIER POSSATO
, em trâmite na 3ª Vara Cível De Vila Velha, Espírito Santo, que
deferiu liminar
de reintegração de
posse
da loja comercial
objeto de locação entre as partes
.

A recorrente sustenta,
que
a MM. Juíza de piso, não se atentou sobre litispendência, onde decidiu a liminarmente pela desocupação voluntária do imóvel dado em locação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de mandado de despejo compulsório sem antes decidir sobre o pedido liminar de alugueis provisórios, processo este protocolado anterior ao presente
sub judice.

Desta forma, os Agravantes veem-se lesados, uma vez, que tentaram por diversas vezes de forma extrajudicial um abatimento no valor do aluguel junto a Agravada, onde por boa-fé ajuizou a Ação Revisional, onde não foi apreciado o pedido liminar de aluguel provisório, para assim iniciar o pagamento dos alugueis atrasados, onde na qual foi deferido liminarmente o despejo nesta demanda protocolado posteriormente, onde acredita-se que seja litispendente, contrariando assim o PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA e DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Alegam, ainda, que o despejo liminar deferido pela Magistrada de piso acarretaria vários danos aos Agravantes e seus empregados, com o fechamento da loja, instalada no imóvel locado, os Agravantes teriam que despedir sem justa causa seus empregados, bem como teriam dificuldades financeiras para o seu sustento.

Requerem, assim, a concessão da tutela de urgência recursal para suspender eficácia da r. Decisão Interlocutória do Juízo
a quo
, de fls. 31/verso, onde na qual determina a desocupação voluntária do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de mandado de despejo compulsório, devido a presente ação ser litispendente e não estar cumprindo com a caução devida conforme a Lei nº 8.245/91 em seu Art. 59, § 1º e outro motivos já relacionados, conforme já retromencionado.

Requer, por fim, a gratuidade de justiça, conforme artigo 98 e seguintes do CPC, por não terem os Agravantes condições financeiras de arcar com as custas de preparo, posto isto requer também a inexigibilidade de juntar comprovante de recolhimento de preparo.

Invoca, outrossim, a previsão normativa do artigo 9º da Lei Federal de número 14.010/2020.

Postas as razões, os recorrentes requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, devendo ser, ao final, reformada a decisão recorrida.

Decisão às fls., deferindo o pedido pleiteado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2021.

Des
embargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

09

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000529-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GRAZIELLE DE PAULA FEU E ANDRÉ CAMPOREZ

AGRAVADO: ROSANA DEMONIER POSSATO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de irresignação por parte d
e

GRAZIELLE DE PAULA FEU E ANDRÉ CAMPOREZ
, inconformados com a decisão proferida nos autos da AÇÃO DE DESPEJO nº 0014838-43.2020.8.08.0035 ajuizada por
ROSANA DEMONIER POSSATO
, em trâmite na 3ª Vara Cível De Vila Velha, Espírito Santo, que
deferiu liminar
de reintegração de
posse
da loja comercial
objeto de locação entre as partes
.

A recorrente sustenta,
que
a MM. Juíza de piso, não se atentou sobre litispendência, onde decidiu a liminarmente pela desocupação voluntária do imóvel dado em locação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de mandado de despejo compulsório sem antes decidir sobre o pedido liminar de alugueis provisórios, processo este protocolado anterior ao presente
sub judice.

Desta forma, os Agravantes veem-se lesados, uma vez, que tentaram por diversas vezes de forma extrajudicial um abatimento no valor do aluguel junto a Agravada, onde por boa-fé ajuizou a Ação Revisional, onde não foi apreciado o pedido liminar de aluguel provisório, para assim iniciar o pagamento dos alugueis atrasados, onde na qual foi deferido liminarmente o despejo nesta demanda protocolado posteriormente, onde acredita-se que seja litispendente, contrariando assim o PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA e DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Pois bem.

A Agravada ajuizou Ação de Despejo com pedido de tutela provisória de urgência sob o argumento de que os Agravantes não estão honrando com a sua obrigação de pagar aluguel do imóvel comercial descrito na inicial.

Pleiteou na inicial a concessão da tutela de urgência, para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independente da manifestação da parte contrária.

Em sede de decisão, dos autos principais, a magistrada de primeiro grau, assim decidiu:
“defiro a tutela de urgência pretendida, eis que preenchidos os requisitos legais, para, de conseq
u
ência, determinar que a primeira requerida desocupe voluntariamente o imóvel dado em locação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de mandado de despejo compulsório, devendo o sr. Oficial de Justiça, após o referido prazo, utilizar dos meios legais para a desocupação.”

Ou seja, determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, desde que fosse realizado o depósito de que trata o artigo 59 § 1º da Lei nº 8.245/1991.

Quando da análise liminar, entendi assistir razão aos agravantes quanto a alegação de litispendência, vejamos:

E isso porque
, verifica-se que
no dia
17/07/2020
, ou seja, antes da propositura desta ação em debate, os ora agravantes protocolaram AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL COM TUTELA DE URGÊNCIA sob o nº 0009379- 60.2020.8.08.0035, onde foi requerido o abatimento no valor do aluguel, tendo em vista que com a Pandemia do Covid-19 os Agravantes não estavam conseguindo arcar com o valor acordado, onde requereu liminarmente o abatimento do valor para que os mesmos pudessem ir pagando os alugueres em atraso.

Percebe-se nos autos que após a citação válida (fls. 57), datada do dia 22/09/2020, do processo revisional de contrato de aluguel, a Agravada interpôs a presente ação em comento, no dia
14/10/2020
, onde contém as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos.

Diante a este ato da Agravada, foi gerado dois processos autônomos e litispendentes, onde acredita-se que pelo acúmulo de processos juntamente com últimos dias para a chegada do recesso, a MM. Juíza de piso, não se atentou sobre litispendência, onde decidiu a liminarmente pela desocupação voluntária do imóvel dado em locação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de mandado de despejo compulsório
sem antes decidir sobre o pedido liminar de alugueis provisórios
, processo este protocolado anterior ao presente
sub judice
.

Em face ao exposto, comprovada a existência de litispendência, requer, com base no artigo 485, § 3º do Código de Processo Civil, decretar a extinção deste processo, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Antes de julgar extinto o feito, devido ao vício processual, qual seja, a LITISPENDÊNCIA, conforme preleciona o art. 337, § 1º, 2º, 3º do Código de Processo Civil; entendi por bem aguardar a manifestação da parte agravada.

No entanto, neste momento, analisando novamente os autos, com as contrarrazões de recurso, verifico que, de fato, o caso ora em análise,
não é de litispendência
, eis que:

a) as ações são distintas em sua essência (Revisional x Despejo), logo, não há reprodução ou repetição de uma pela outra;

b) as partes, apesar de serem as mesmas, não ocupam o mesmo pólo nas ações, alternando entre Requerente e Requerido;

c) em relação à causa de pedir, enquanto uma busca a “revisão” do preço de locação ao preço de mercado, a outra objetiva apontar o inadimplemento contratual;

d) Já no pedido da ação proposta pelos ora Agravados, busca-se a nova fixação de preço de locação, enquanto que na ação da Agravante pretende-se alcançar o despejo e a rescisão do contrato.

Desta forma, pode-se dizer que as ações são conexas, mas não uma relação processual de litispendência.

De modo que, não merece prosperar a decisão concessiva de efeito suspensivo anteriormente por mim deferida.

Pelas razões expostas, entendo por bem
RECONSIDERA
R
a r. decisão ID 1039626, tendo em vista os fundamentos retro, com o fim de revogar a concessão da tutela de urgência que suspendeu a eficácia da r. decisão de piso, que determinou o despejo dos Agravados, autorizando, via de consequência, o cumprimento da ordem de desocupação.

Pelo exposto,

CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

Com o julgamento de mérito deste recurso, julgo prejudicado o Agravo Interno Interposto pela parte ora agravada.

É
COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000529-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GRAZIELLE DE PAULA FEU E ANDRÉ CAMPOREZ

AGRAVADO: ROSANA DEMONIER POSSATO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE DESPEJO. DEFERIMENTO
.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA
.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

In casu
,
p
ode-se dizer que as ações são conexas, mas
não uma
relação processual de litispendência,
razão pela qual,
não merece prosperar a decisão
concessiva de efeito suspensivo
anteriormente deferida.

2.
Decisão de primeiro grau
que determinou o despejo dos Agrava
ntes
, autorizando, via de consequência, o cumprimento da ordem de desocupação,
mantida
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

4.
C
om o julgamento de mérito deste recurso, julgo prejudicado o Agravo Interno Interposto pela parte ora agravada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,

negar

provimento
ao recurso.

Vitória, ES, 26 de outubro de 2021.

P
RESIDE
NTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.